Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0724585-66.2024.8.07.0001 APELANTE: ANA ELIZABETH AVELINO CALDAS ABRAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 76107930, a defesa da apelante ANA ELIZABETH AVELINO CALDAS ABRAS manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Atente-se a Secretaria quanto aos dados da advogada que fará a sustentação, conforme indicado na petição de ID 76107930. Int. Brasília, 10 setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.